Tribunal: TJES
Processo: 5001091-67.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001091-67.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: NICOLAS EDUARDO PRATES FREITAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO PRODUTO. BICICLETA COM RUPTURA DE QUADRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. MAU USO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré à substituição de bicicleta com vício estrutural (rompimento de quadro) ou à restituição do valor de R$ 8.999,00, além de manter multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2.
A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de depoimento pessoal do autor; no mérito, sustenta culpa exclusiva do consumidor por mau uso (posicionamento inadequado do canote do selim), pugna pelo afastamento da multa processual e pela revogação da gratuidade de justiça deferida ao apelado.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) aferir a manutenção da gratuidade de justiça e da multa por ausência à audiência; e (iii) determinar se houve comprovação de culpa exclusiva do consumidor a afastar a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto.

III. Razões de Decidir
4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de depoimento pessoal quando a matéria em litígio é eminentemente técnica, sendo o juiz o destinatário das provas (art. 370, p.u., do CPC). 5. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando comprovada a hipossuficiência financeira (renda líquida de R$ 1.266,96), sendo que a aquisição parcelada ou programada de bem de valor elevado não elide, por si só, a presunção de necessidade. 6. A ausência injustificada à audiência de conciliação, desacompanhada de prova documental do impedimento tecnológico alegado, legitima a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC. 7. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade é objetiva (art. 18 do CDC), cabendo-lhe o ônus de comprovar a culpa exclusiva do consumidor (art. 12, § 3º, II, e art. 14, § 3º, II, do CDC). 8. Pareceres técnicos unilaterais e manuais da própria fabricante não são suficientes para demonstrar o nexo causal entre a conduta do usuário e o dano estrutural, sendo a prova pericial o meio idôneo para tal fim, da qual a apelante abdicou.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: "O fornecedor não se exime da responsabilidade pelo vício do produto quando deixa de produzir prova técnica pericial judicial capaz de comprovar, de forma isenta, a tese de culpa exclusiva do consumidor por mau uso".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 334, § 8º, 370, parágrafo único, 373, II; CDC, arts. 12, § 3º, II, 14, § 3º, II, 18.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JPP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por NICOLAS EDUARDO PRATES FREITAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante a substituir a bicicleta defeituosa (TSW YUKON RS 12V ARO 29 - VRD/LRJ - G) por outra da mesma espécie ou de modelo superior, em perfeitas condições de uso ou, alternativamente, a restituir o valor de R$ 8.999,00 (oito mil novecentos e noventa e nove reais), acrescido de juros e correção monetária, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Ato contínuo, manteve o benefício da gratuidade de justiça deferido à parte autora e manteve a multa aplicada à ré por ato atentatório à dignidade da justiça, fixando, por fim, a sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (id. 18312747), a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento de seu pedido expresso para a tomada do depoimento pessoal do autor violou o contraditório e a ampla defesa. No mérito, pugna pela reforma total do julgado, sustentando a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, sob a alegação de que o defeito decorreu do desrespeito à marca limite existente no canote do selim, o qual teria sido utilizado abaixo do mínimo exigido, forçando a estrutura do quadro com um movimento de alavanca. Requer, ainda, o afastamento da multa aplicada por sua ausência à audiência de conciliação e a revogação da justiça gratuita concedida ao autor, aduzindo incompatibilidade do benefício com a aquisição de um bem de alto valor.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 18312754, rechaçando a preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o magistrado agiu no exercício de seu dever de indeferir provas inúteis, sendo o depoimento pessoal dispensável para o deslinde do feito. No mérito, defende a manutenção da sentença, asseverando que o vício se manifestou em apenas seis meses de uso e que não há nos autos perícia técnica imparcial que comprove o nexo causal entre o posicionamento do canote e a fratura do quadro. Pugna pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da gratuidade de justiça, da multa processual e a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001091-67.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: NICOLAS EDUARDO PRATES FREITAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JPP IMPORTA
ÇÃ
O E EXPORTA
ÇÃ
O LTDA – EPP
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
NICOLAS EDUARDO PRATES FREITAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante a substituir a bicicleta defeituosa (TSW YUKON RS 12V ARO 29 - VRD/LRJ - G) por outra da mesma espécie ou de modelo superior, em perfeitas condições de uso ou, alternativamente, a restituir o valor de R$ 8.999,00 (oito mil novecentos e noventa e nove reais), acrescido de juros e correção monetária, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Ato contínuo, manteve o benefício da gratuidade de justiça deferido à parte autora e manteve a multa aplicada à ré por ato atentatório à dignidade da justiça, fixando, por fim, a sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (id. 18312747), a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento de seu pedido expresso para a tomada do depoimento pessoal do autor violou o contraditório e a ampla defesa. No mérito, pugna pela reforma total do julgado, sustentando a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, sob a alegação de que o defeito decorreu do desrespeito à marca limite existente no canote do selim, o qual teria sido utilizado abaixo do mínimo exigido, forçando a estrutura do quadro com um movimento de alavanca. Requer, ainda, o afastamento da multa aplicada por sua ausência à audiência de conciliação e a revogação da justiça gratuita concedida ao autor, aduzindo incompatibilidade do benefício com a aquisição de um bem de alto valor.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 18312754, rechaçando a preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o magistrado agiu no exercício de seu dever de indeferir provas inúteis, sendo o depoimento pessoal dispensável para o deslinde do feito. No mérito, defende a manutenção da sentença, asseverando que o vício se manifestou em apenas seis meses de uso e que não há nos autos perícia técnica imparcial que comprove o nexo causal entre o posicionamento do canote e a fratura do quadro. Pugna pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da gratuidade de justiça, da multa processual e a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento).

Pois bem.

A apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença originária, aduzindo cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de seu pedido de oitiva do autor (depoimento pessoal), na medida em que a prova seria imprescindível para elucidação da demanda. Razão não lhe assiste, contudo.

Vige no sistema processual brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar as diligências necessárias à instrução do processo e indeferir as inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Na hipótese vertente, o cerne do litígio consiste na apuração de falha estrutural (vício do quadro metálico da bicicleta) em contraposição à tese de física mecânica argumentada pela ré (efeito alavanca por uso de canote irregular). Trata-se de matéria eminentemente técnica, que demandaria análise de resistência de materiais via prova pericial de engenharia. O depoimento do consumidor é absolutamente inócuo e inútil para atestar ou infirmar tecnicamente o limite de torção do metal.

O indeferimento foi motivado e correto. REJEITO, portanto, a preliminar.

Dando prosseguimento, a apelante impugna a concessão da gratuidade judicial deferida ao autor e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça a ela aplicada. Mas, da mesma forma, ambos os pleitos não merecem acolhida.

Sobre a gratuidade, a prova documental carreada aos autos (contracheques) revela que o autor aufere renda mensal líquida de R$ 1.266,96 (um mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos). A alegação de que a compra de um bem de R$ 8.999,00 (oito mil novecentos e noventa e nove reais), por si só, elide tal presunção não subsiste, visto que o bem pode ser adquirido por meio de financiamento, parcelamento ou economias prévias.

No que tange à multa do art. 334, § 8º, do CPC, vejo que a apelante não compareceu à audiência de conciliação e manifestou-se nos autos somente três dias depois do ato, limitando-se a alegar de forma genérica uma falha no link virtual. Todavia, não colacionou sequer uma captura de tela, histórico de navegador ou registro de chamado de suporte que evidenciasse o obstáculo tecnológico alegado. E, neste caso, a ausência de suporte probatório mínimo legitima a sanção aplicada pelo d. Juízo
a quo
.

Quanto ao mérito propriamente, a lide trata de inequívoca relação de consumo, recaindo sobre a fornecedora a responsabilidade solidária e objetiva pelos vícios de qualidade que tornem os bens duráveis inadequados ao fim a que se destinam, à luz do art. 18 do CDC.

É inconteste que o autor adquiriu a bicicleta em 07/01/2023 e que, em prazo inferior a seis meses, houve o rompimento do quadro.

Para eximir-se da responsabilidade (obrigação de fazer consubstanciada na troca do produto ou restituição da quantia), incumbia à apelante o ônus inafastável de comprovar a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, e art. 12, § 3º, do CDC, bem como em razão da inversão do ônus da prova validamente decretada no saneador.

A apelante sustenta o mau uso ancorando-se exclusivamente em seu próprio manual de instruções, num parecer técnico interno e em imagens que apontariam o uso do canote do selim abaixo da margem mínima. Contudo, tais elementos configuram prova unilateral.

Competia à apelante requerer a produção de prova pericial judicial, realizada por expert isento e sob o crivo do contraditório, que seria o único meio apto e imparcial para demonstrar, inequivocamente, o nexo causal direto entre a altura do canote e a ruptura específica na estrutura do quadro da bicicleta. Ao renunciar à produção de prova técnica e pleitear o inútil depoimento pessoal do autor, a fornecedora não se desincumbiu do ônus probatório processual que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

As alegações de mau uso restaram no campo especulativo, devendo prevalecer a constatação do vício oculto de fabricação amparada pelas provas coligidas pelo autor. Irretocável, portanto, a condenação imposta pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

Em atenção ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono da parte apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da respectiva condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)